Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800012-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIMAR DA SILVA COELHO, FABRICIO DA SILVA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE. NULIDADE DE PROVAS E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado objetivando a revogação da prisão preventiva dos pacientes, bem como a declaração de ilicitude das provas obtidas através de busca pessoal realizada sem fundada suspeita e busca domiciliar efetuada mediante ingresso não autorizado, com o consequente trancamento do inquérito policial ou da ação penal por falta de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar foram lícitas e; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi justificada pela atitude do paciente Fabrício da Silva Coelho, que diante da aproximação da viatura policial acelerou a motocicleta que pilotava, circunstância que configura justa causa para a busca pessoal, conforme jurisprudência do STF.

4. A busca domiciliar foi legal, pois o próprio paciente indicou a origem da droga e houve resistência armada ao ingresso dos policiais, legitimando a entrada no imóvel sem mandado, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

5. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, diante da variedade e natureza das drogas apreendidas, além do armamento encontrado e dos demais objetos utilizados na traficância.

6. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere quando demonstrada a necessidade da custódia, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A tentativa de fuga do suspeito ao avistar a polícia configura justa causa para a busca pessoal. 2. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito e fundadas razões de que no interior do imóvel ocorre a prática de crime, especialmente quando há resistência armada à abordagem policial. 3. A prisão preventiva justificada pela necessidade de acautelar a ordem pública não pode ser substituída por cautelares alternativas, sendo irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16; CP, art. 348.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE n. 1.453.363/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/04/2024; STF, HC n. 169.788/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 882.502/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgRg no RHC n. 155.947/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09/08/2022; STJ, AgRg no RHC n. 197.008/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 20 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCIMAR DA SILVA COELHO e FABRÍCIO DA SILVA COELHO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas obtidas através de busca pessoal realizada sem fundada suspeita e busca domiciliar efetuada mediante ingresso não autorizado, ressaltando a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais dos pacientes.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão e expedição de alvará de soltura em favor dos coactos, ainda que clausulado, bem como a declaração de ilicitude das provas obtidas com o consequente trancamento do inquérito policial ou de eventual ação penal, por falta de justa causa.

Indeferida a liminar (ID 24155948) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24344102), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24652647).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de pacientes que tiveram a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, favorecimento pessoal, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A impetração aponta constrangimento ilegal na prisão dos coactos, sob o argumento de ilicitude das provas obtidas através de busca pessoal realizada sem fundada suspeita e busca domiciliar efetuada mediante ingresso não autorizado, circunstância que autorizaria a revogação da custódia e o trancamento do inquérito policial ou da ação penal por falta de justa causa.

Segundo entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, “a atitude suspeita dos acusados e a fuga ao perceber a presença dos policiais”, evidenciam “a existência de justa causa para a abordagem” (STF,
AgR no RE n. 1.453.363/RS
, relator para o Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/04/2024).

No caso em exame, restou demonstrada a existência de fundada suspeita para a busca pessoal realizada em Fabrício da Silva Coelho, pois ao perceber a aproximação da viatura policial, este teria acelerado a motocicleta que pilotava, conforme depoimento do irmão adolescente que acompanhava o paciente (ID 24155265, pág. 14), tendo a abordagem resultado na apreensão de substância entorpecente (crack) e uma balança de precisão em seu poder, ocasião em que declarou que apanhou a droga na casa do seu pai.

Na sequência, os policiais se dirigiram a casa do paciente Francimar da Silva Coelho, local onde houve resistência armada e foram encontrados mais porções de entorpecentes (12,80g de “crack”, 2,4g de “cocaína”, 59g de “maconha” e 53g de sementes de “maconha”), além de apetrechos indicativos da traficância como balança de precisão, rolo de papel filme e tesouras, bem como foram apreendidos uma espingarda cartucheira, uma espingarda de pressão, um carregador de pistola e munições (ID 24155266, pág. 6-8).

Incide, na hipótese, a diretriz jurisprudencial do Pretório Excelso de que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, relator para o Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04/03/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “constatada a prévia situação de flagrante delito, tem-se igualmente verificada a justa causa para a busca domiciliar” (STJ,
AgRg no HC n. 882.502/GO
, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/04/2024).

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, porquanto verificada justa causa para a realização das diligências policiais, que resultaram na apreensão de drogas e na prisão em flagrante dos pacientes.

Destarte, inexiste margem para revogação da prisão preventiva e declaração da ilicitude das provas, sendo descabido o pleito de trancamento do inquérito policial ou da ação penal, pois na via do
habeas corpus
“é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, a incidência de causas de extinção da punibilidade ou a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade” (STJ,
AgRg no RHC n. 155.947/DF
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09/08/2022), hipóteses não evidenciadas no caso dos autos.

Outrossim, verifica-se que a segregação cautelar dos pacientes se justifica na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade dos agentes, notadamente considerando a variedade e a natureza das drogas apreendidas, além de balança de precisão e outros apetrechos, bem como armas de fogo e munições de diversos calibres, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese (
vide
STJ,
AgRg no RHC n. 177.575/MG
, relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/12/2023), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar a custódia cautelar com fulcro no art. 312 do CPP (ID 24155267, pág. 22-25, e ID 24155268, pág. 1-2).

Nesse contexto, “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese”, sendo “impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta dos delitos demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 829.799/SP
, relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/08/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2025